Tribunal: TCU
Processo: 005.820/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para produção de obra audiovisual brasileira independente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual repassados à empresa TAC - Filmes Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de TAC - Filmes Ltda., Diego Lara Maceiras e Flávio Roberto de Oliveira, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 29/9/2015 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.